Tribunal: TJDFT
Processo: 0748124-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, determinou a realização de perícia judicial para apuração técnica de vícios construtivos. A parte embargante alega omissão quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais e contradição na determinação da prova pericial, sustentando que os reparos já teriam sido realizados e requerendo efeitos modificativos para restabelecer a condenação da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à (i) análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais e (ii) necessidade de realização da perícia técnica diante da alegação de que os vícios já foram sanados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao justificar a necessidade da perícia judicial diante da natureza técnica da controvérsia e da insuficiência dos documentos juntados para apurar a origem dos defeitos, a responsabilidade da construtora e o nexo causal com os prejuízos alegados.
4. A alegação de que os reparos foram realizados não invalida a prova pericial, que pode se valer de outros elementos para identificar falhas de projeto, execução, desgaste natural ou mau uso.
5. A análise dos danos materiais e morais foi corretamente considerada prejudicada, na medida em que sua apuração depende da conclusão da perícia, razão pela qual não se configura omissão no julgado.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. No caso, não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC e quando a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 341, 357, §1o.